Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
3. Em que pese tenha sido vítima de um golpe, a autora foi a única responsável para a eclosão do resultado danoso, pois aceitou ajuda de terceiros e seguiu suas ordens, permitindo a realização de transações bancárias em sua conta, autorizadas pelo reconhecimento com biometria, assumindo, assim, o ônus da sua incúria.
4. A não configuração de falha na prestação dos serviços bancários, mas tão somente de culpa da correntista na concretização da fraude sofrida, afasta a responsabilização da instituição bancária, na forma do artigo 14, § 3° do CDC.
5. Deu-se provimento ao recurso.